Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E/OU OMISSÃO. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE. PRÁTICA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido em apelação criminal. O embargante sustenta a existência de erro material e/ou omissão no acórdão, ao argumento de que o voto do Relator reproduz integralmente o voto do Desembargador Revisor, o que indicaria possível falha na confecção do acórdão ou ausência de fundamentação própria. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o suposto vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a reprodução integral da fundamentação do voto divergente pelo Relator configura erro material ou omissão aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto original do Relator era pelo não provimento da apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e registro não autorizado de intimidade sexual (art. 216-B do CP).
4. Após a apresentação de voto divergente pelo Desembargador Revisor, no sentido de absolver o réu, e a discussão em sessão de julgamento, o Relator aderiu à divergência, adotando como suas as razões do voto vencedor.
5. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para absolver o réu com base no art. 386, III, do CPP, por insuficiência de provas.
6. Se a reprodução da fundamentação do voto divergente pelo Relator é prática legítima e usual nos tribunais colegiados, não háque se falar em vício.
7. No caso, eventual duplicidade de conteúdo decorreu de falha formal, sem prejuízo à validade do acórdão, cuja fundamentação está clara e devidamente registrada.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, não há omissão ou erro material a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não provido.